Tribunal: STF
Processo: Rcl 1225
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-05-08
Data de publicação: 2003-05-08

Ementa:
COMPETÊNCIA - SUSPENSÃO DE LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA VERSUS
AUSÊNCIA DE REFERENDO DA MEDIDA DO RELATOR PELO TRIBUNAL. A óptica
segundo a qual cabe ao Colegiado referendar, ou não, liminar
deferida por relator em mandado em segurança não implica legislar
sobre matéria processual, nem usurpar da competência do Supremo
Tribunal Federal para medida de suspensão, tal como prevista no
artigo 4º da Lei nº 4.348/64. A Lei nº 1.533/51 é omissa quanto à
competência para o ato precário e efêmero que é a liminar, em se
tratando de impetração perante tribunal.